Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-97.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0600016-97.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 15/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600016-97.2020.6.16.0114
Assuntos: Filiação/Desfiliação, Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600016-
97.2020.6.16.0114 que indeferiu o pedido do requerente para que passe a integrar a relação de
filiados do partido Progressistas - PP, mediante a apresentação de relação especial pela
agremiação, nos moldes preconizados pelo § 2º do art. 19 da Lei nº 9.096/95, uma vez que não há
elementos que indiquem satisfatoriamente que o requerente se encontra devidamente filiado ao
respectivo partido. (Requerimento de regularização de filiação partidária formulado por Nelson de
Oliveira, em lista especial, que alega que é filiado ao Partido Progressista - PP, de Medianeira/PR,
no entanto, a referida filiação não foi informada, por motivo desconhecido, à Justiça Eleitoral). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NELSON DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER (ADVOGADO)
ARIANI DO AMARAL ANTONINI CAPINOS (ADVOGADO)
GRACIELE ANTON (ADVOGADO)
BRUNNO JOSE ZENNI (ADVOGADO)
BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL (ADVOGADO)
ANDRE DALANHOL (ADVOGADO)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 114ª ZONA MEDIANEIRA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA -
PP (TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92344
66
19/08/2020 10:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.214

RECURSO ELEITORAL 0600016-97.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: NELSON DE OLIVEIRA
- OAB/PR102950
ADVOGADO: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER
- OAB/PR101546
ADVOGADO: ARIANI DO AMARAL ANTONINI CAPINOS
- OAB/PR102951
ADVOGADO: GRACIELE ANTON
- OAB/PR66522
ADVOGADO: BRUNNO JOSE ZENNI
- OAB/PR52595
ADVOGADO: BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL
- OAB/PR11288
ADVOGADO: ANDRE DALANHOL
- OAB/PR31510
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL
- OAB/PR0024841A
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR
- OAB/PR0083807A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 114ª ZONA MEDIANEIRA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA
EM
RELAÇÃO
DE
FILIADOS
–DOCUMENTOS
UNILATERALMENTE PRODUZIDOS – RECURSO DESPROVIDO
Documentos unilateralmente produzidos, desprovidos de fé pública não são aptos
a comprovar a filiação partidária com a antecedência necessária ao pleito.
Precedentes.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2020
Num. 9234466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/08/2020 10:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817131811700000008741292
Número do documento: 20081817131811700000008741292

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Eleitoral interposto por NELSON DE OLIVEIRA contra sentença
proferida pelo Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira, nos autos de Filiação Partidária, por
meio da qual foi indeferido seu pedido de inclusão em lista especial a fim de constar como
filiado ao Partido Progressista de Medianeira.
Ao examinar o requerimento, o Juiz
concluiu que os documentos
ad quo
apresentados pelo requerente (ficha de filiação, declaração do presidente em ata, relação
interna do partido, etc.) tratavam-se de documentos produzidos unilateralmente, e portando,
não se revestiam de fé pública, sendo insuficientes para comprovar as alegações que
fundamentaram o pedido. E, por não haver elementos que indicassem satisfatoriamente que o
requerente se encontrava devidamente filiado ao partido Progressista (PP), seu pedido de
inclusão na relação de filiados do aludido partido, restou indeferido. (ID 8185066).
Em suas razões recursais (ID 8185466), argumenta o Recorrente, em apertada
síntese que: a) a inserção dos dados no sistema FILIA é de responsabilidade do dirigente
partidário não do filiado, conforme Resolução TSE n. 23.596/2019; b) que por equívoco no
manejo do sistema pelo partido, seu nome não foi inserido no FILIA, não podendo ser
penalizado por este fato, conforme art. 11, § 2º, da Resolução TSE nº 23.596/2019; c) que
anteriormente fora filiado, e requereu sua desfiliação em 2017, todavia, resolveu filiar-se ao
partido novamente e lançar-se candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2020; d) que em pesquisa realizada em lista interna do partido seu nome ainda constava na
lista de filiados o que fez com que o partido não solicitasse sua inscrição; e) que a
documentação juntada comprova sua situação sendo suficiente para o deferimento de sua
pretensão.
Requer, ao final, o provimento do recurso para, reformando-se a sentença, ter
incluído seu nome na lista de filiados do PP - Partido Progressista de Medianeira.
Ao receber o recurso, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão recorrida,
e determinou o encaminhamento dos autos a este Tribunal. (ID 8185866).
Pelo Cartório Eleitoral foi certificada a intimação do partido sobre o inteiro teor da
decisão, bem como que não houve interposição de recurso pelo mesmo (ID 8186016, 8186066
e 81860166).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, por entender “... que os documentos apresentados, porque
(ID
contraditórios e unilaterais, não são aptos a comprovar a filiação tempestiva do recorrente”
8306366).
Num. 9234466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/08/2020 10:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817131811700000008741292
Número do documento: 20081817131811700000008741292

É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, razão pela qual
conheço do recurso.
No mérito, contudo, não merece provimento.
O art. 20 da Resolução TSE 23.596/2019, estabelece que “a prova da filiação
partidária, inclusive com vista à candidatura a cargo eletivo, será feita com base na última
relação oficial de eleitores recebida e armazenada no sistema de filiação”.
A relação oficial de filiados é aquela publicada no sítio do Tribunal Superior
Eleitoral na Internet, permanecendo os dados disponíveis para consulta por qualquer
interessado, juntamente com serviço de emissão de certidão de filiação partidária (art. 26 da
Resolução TSE n. 23.596/2019).
Conforme as regras aplicáveis, incumbe aos partidos políticos o deferimento de
pedido de filiação partidária, com a entrega do comprovante de inscrição ao interessado, a teor
do art. 17,
e parágrafo único, da Lei nº 9.096/1995.
caput
De igual modo, cabe à agremiação partidária o envio da respectiva lista à Justiça
Eleitoral, nos termos do art. 19, da citada Lei dos Partidos Políticos, que assim dispõe:

Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
Art. 19.
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
§ 1º
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis
Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
§ 2º
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
A matéria em apreço foi regulamentada na Resolução TSE 23.596/2019, que, em
seu artigo 11º, §2º, prevê a possibilidade de o filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em
Num. 9234466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/08/2020 10:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817131811700000008741292
Número do documento: 20081817131811700000008741292

prazo não superior a dez dias, a inclusão de seu nome na relação de filiados, que será
processada em procedimento próprio nos meses de junho e dezembro.
Em resumo, consoante prevê a legislação eleitoral, cabe ao partido político, a
qualquer tempo, o deferimento e a inclusão de filiações em sua listagem interna. De igual
modo, é de sua responsabilidade o envio da relação dos filiados à Justiça Eleitoral, na segunda
semana dos meses de abril e outubro. No entanto, ocorrendo desídia ou má-fé, é possível que
o próprio eleitor requeira, diretamente ao Juiz Eleitoral, a intimação da agremiação para que
esta envie relação especial de filiados.
Assentadas essas premissas, a pretensão recursal objetiva a inclusão do
recorrente na listagem do Partido Progressista de Medianeira, anotando-se como termo inicial
da filiação a data de 23 de março de 2020.
Isto porque a Lei da Eleições em seu artigo 9º prevê que para se lançar candidato
por determinado partido político, o candidato deve estar a ele filiado no mínimo seis meses
antes da data das eleições. A data-limite para filiação a uma agremiação partidária com vistas
às Eleições Municipais de 2020, portanto, ocorreu em 4 de abril passado.
O procedimento foi inaugurado com requerimento de próprio punho do recorrente,
em que anexou cópia da Ata da Reunião do Partido data de 18.03.2020 (ID 8184166) e no
corpo do requerimento incluiu a relação de eleitores filiados ao partido político gerado a partir
do sistema FILIA, datado de 15.04.2020 e e-mail encaminhado pelo Partido Progressista de
Medianeira ao Cartório Eleitoral, em que solicitava orientações para solucionar sua situação,
datado de 29.04.2020 (ID 8184366).
Ocorre, porém, que a ata juntada não se reveste de fé pública, não constando
registro cartorário apto a atestar a data de sua lavratura. Quanto à relação de filiados,
verifica-se que foi gerada a partir do módulo interno do partido, e como já dito, não corresponde
à listagem oficial, disponibilizada no site da Justiça Eleitoral. Por outro vértice, o e-mail
encaminhado pelo partido ao cartório eleitoral é datado de 29.04.2020 – portanto posterior à
data aprazada para inclusão do eleitor na listagem dos filiados ao partido.
Juntamente com suas razões recursais, a parte recorrente apresentou outros
documentos (ficha de filiação partidária, cópia de e-mail’s, etc.).
Pois bem, ainda que fosse possível superar a impossibilidade de juntada de
documentos em fase recursal, tais documentos não são suficientes para afastar a conclusão da
decisão recorrida, uma vez que produzidos unilateralmente, não se prestando, portanto, ao fim
pretendido.
Isso porque a jurisprudência eleitoral já pacificou entendimento no sentido de que
documentos produzidos de forma unilateral não são suficientes para comprovar o prazo da
filiação partidária.
Tal entendimento foi sedimentado na Súmula nº 20 do TSE, de seguinte teor:
Num. 9234466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/08/2020 10:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817131811700000008741292
Número do documento: 20081817131811700000008741292

A prova da filiação daquele cujo nome não constou na lista de filiados de que trata o art. 19
da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.
Neste cenário, havendo nos autos somente provas unilaterais, que não se
revestem de fé pública, não há como acatar a pretensão recursal.
Neste sentido, cita-se o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. SÚMULA 20/TSE. DESPROVIMENTO.
1. A teor da Súmula 20/TSE, "a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/95 pode ser realizada por outros elementos
de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública".
2. Ficha de filiação partidária e relatório extraído do sistema Filiaweb não se prestam a
comprovar o ingresso da candidata nos quadros do Partido Social Cristão (PSC) antes
.
dos seis meses que antecedem o pleito. Precedentes
3. Na moldura fática do aresto a quo não constam elementos que revelem suposta desídia do
partido, situação que esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, que veda o reexame probatório em
sede extraordinária.
4. Agravo regimental desprovido.
(TSE. RESPE nº 060114040. Rel. Min. Jorge Mussi. PSESS 13/11/2018). (Destaquei).

Anoto, por fim, que embora o presente recurso não mereça provimento para
inclusão do nome do filiado em lista especial do partido diante da falta de comprovação tanto
da filiação partidária, como da desídia ou má-fé do partido, é ressalvada tal comprovação por
.
ocasião de eventual pedido de registro de candidatura

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar de conhecer e negar provimento ao
recurso.
É como voto.
Num. 9234466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/08/2020 10:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817131811700000008741292
Número do documento: 20081817131811700000008741292

Curitiba, 17 de agosto de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600016-97.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: NELSON DE OLIVEIRA - Advogados do(a)
RECORRENTE: THAYRINE PRISCILA SCHNEIDER - PR102950, ARIANI DO AMARAL
ANTONINI CAPINOS - PR101546, GRACIELE ANTON - PR102951, BRUNNO JOSE ZENNI -
PR66522, BRUNA ROHR NESELLO CECHINEL - PR52595, ANDRE DALANHOL - PR11288,
MARCELO DALANHOL - PR31510, RUY FONSATTI JUNIOR - PR0024841A, CARLOS
HENRIQUE POLETTI PAPI - PR0083807A -- RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 114ª ZONA
MEDIANEIRA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9234466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/08/2020 10:58:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081817131811700000008741292
Número do documento: 20081817131811700000008741292